Tribunal: TJDFT
Processo: 0731410-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731410-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO MARQUES DOS SANTOS PACIENTE: FERNANDES LOPES DE ALVIM AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDES LOPES DE ALVIM, contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que o condenou como incurso nos crimes do artigo 157, § 2o, incisos II e V, (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade), e artigo 158, caput (extorsão), ambos do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Assevera que o regime semiaberto fixado na sentença é incompatível com a manutenção da prisão cautelar, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva e o paciente colocado em regime semiaberto. No mérito, a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. Inicial acompanhada de documentos. Liminar indeferida (ID 62719278). Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 66285596). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do habeas corpus (ID 67299584). É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que o impetrante não instruiu o writ com os documentos necessários a comprovar a sua tese e, ainda, requereu, na origem, a suspensão da transferência do paciente para Brasília-DF, obstando a implementação do regime imposto na sentença após o recambiamento. Como se bem sabe o rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída, sendo este ônus de quem promove a impetração, a fim de que comprove de constrangimento ilegal imposto ao paciente. Nesse sentido são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS.1. O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, constituindo-se ônus da parte impetrante, mesmo que de "próprio punho", a juntada dos documentos necessários aos deslinde da controvérsia, mormente porque, na espécie, fora trazida tão somente a inicial do mandamus, impossibilitando-se, assim, a análise de suas alegações. 2. "A melhor solução, nesses casos, é possibilitar que a instituição devidamente aparelhada para atuar junto ao réu, a Defensoria Pública, intervenha, buscando os motivos que o levaram a procurar este Tribunal, para que, sendo necessário, faça uso dos meios adequados em seu favor". (AgRg no HC n. 219.198/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 11/11/2011.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 780.331/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO RECORRENTE. PRECEDENTES. 1. Consideradas as circunstâncias de que os embargos opostos têm mero propósito infringente - o que não é admitido pela Jurisprudência - e de que se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade na espécie, o recurso deve ser recebido como agravo regimental. 2. O regimental não merece ser provido, pois, a despeito dos argumentos lançados pelo agravante, não houv e a juntada da decisão faltante, qual seja, a decisão que decretou, originariamente, a prisão preventiva. 3. Como se sabe, o rito do habeas corpus - e do recurso ordinário em habeas corpus - pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente (precedentes), o que não ocorreu no caso vertente (HC n. 541.104/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/2/2020). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental improvido. (EDcl no RHC n. 169.907/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE PEÇAS EXTRAÍDAS DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. NULIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS QUESTÕES. FALTA DE PEÇAS QUE PERSISTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A impetração aponta as teses de nulidade do ingresso no domicílio do réu e da alteração da capitulação legal na sentença, por configurar mutatio libelli. Todavia, foi anexado aos autos, apenas, cópia do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, sem nenhum documento extraído da ação penal de origem. 2. A jurisprudência desta Corte é firme ao asseverar que incumbe ao impetrante, em habeas corpus, a apresentação de documentos suficientes para a análise do constrangimento apontado, independentemente de se tratar de feito originário que tramita em meio virtual ou físico. Precedentes. 3. A defesa não providenciou a juntada das peças faltantes, mesmo quando sinalizada a deficiência da instrução do writ, o que impede o conhecimento da matéria aqui suscitada. 4. Agravo não provido. (AgRg no HC n. 748.790/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) Destaca-se que, mesmo oportunizando a parte a possibilidade de instruir o habeas corpus, não o fez, não podendo, portanto, ser conhecida a ação mandamental, pois não há como se analisar eventual constrangimento ilegal sem prova mínima da alegação apresentada. Após, informações prestadas pela Autoridade Coatora, observa-se que: “Reitero que o sentenciado está recolhido na unidade prisional da Comarca de Formosa/GO, em cumprimento à pena de 6 anos 11 meses e 3 dias de reclusão no regime semiaberto, imposta no bojo da ação penal no 0704762-94.2024.8.07.0005, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e V, do Código Penal, e no artigo 158, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal. Em acréscimo às informações anteriormente prestadas (mov. 42.1), informo a Vossa Excelência que este Juízo autorizou o recambiamento definitivo do sentenciado para o DF (mov. 66.1), com o intuito de efetivar a alocação dele em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, pois, como é sabido, no Distrito Federal existem dois estabelecimentos prisionais destinados aos presos definitivos em cumprimento de pena no regime semiaberto (CPP e CIR). Contudo, em data recente, mais especificamente no dia 10/09/2024, a Defesa requereu a suspensão da transferência do sentenciado para o DF, até a conclusão do procedimento administrativo instaurado por ela perante a Direção-Geral da Administração Prisional do Estado do Goiá – DGAP-GO, que teria por objeto o pedido de declaração de vaga na unidade prisional da Comarca de Formosa/GO ( mov. 69.1). Diante disso, aos 12/09/2024, este Juízo deferiu o pleito e determinou a suspensão do recambiamento definitivo do sentenciado para o DF. Na oportunidade, consignou que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, ficaria, desde logo, autorizada a retomada do recambiamento do apenado para o Distrito Federal (mov. 76.1). Ademais, informo a Vossa Excelência que a Defesa também requereu a concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário, sob o argumento de que o apenado possuiria filho menor de idade que necessitaria dos seus cuidados, razão pela qual este Juízo determinou em 12/09/2024, a realização de estudo sociofamiliar pela Seção Psicossocial, para subsidiar a análise do benefício, ainda pendente de conclusão. Por fim, relevante acrescentar que este Juízo da VEP não possui jurisdição sobre o sistema prisional de outro Estado, de forma que a competência para regularizar a situação prisional do custodiado é do Juízo Corregedor do sistema carcerário da localidade onde a prisão foi efetivada. Além disso, não há nos autos comprovação de que o apenado se encontra recolhido em unidade prisional incompatível com a sua situação prisional, qual seja, regime semiaberto sem autorização aos benefícios externos. Sendo essas as informações que reputo pertinentes à compreensão do caso sob exame, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares que, porventura, façam-se necessários, ao tempo em que renovo os sinceros votos de consideração e estima pessoal.” De tais informações ficou evidenciado que, para atender ao pleito de colocação do paciente em regime semiaberto, foram adotadas providências visando ao seu recambiamento para Brasília. Entretanto, a própria defesa do paciente solicitou a suspensão da transferência, requerendo, em substituição, a declaração de vaga em unidade prisional localizada no Estado de Goiás, além da concessão de prisão domiciliar sob alegação de caráter humanitário. Diante desse cenário, não há dúvida de que o paciente manifesta interesse em permanecer cumprindo sua pena em unidade prisional de outra unidade da federação, onde busca obter benefícios. Todavia, é importante destacar que o Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) de Brasília não detém jurisdição sobre o sistema prisional de outro Estado, de modo que a análise da legalidade da prisão, no contexto apresentado, não pode ser realizada no âmbito desta jurisdição ou por meio da presente via processual. Diante desses fatos não comprovação de qualquer ilegalidade capaz de gerar constrangimento ilegal, o que denota tratar-se de medida manifestamente improcedente. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2024 22:50:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator